Tribunal: STF
Processo: ARE 1584051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em Execução Penal interposto por Sergio Reis dos Santos Silva contra decisão que deferiu pedido de retificação de cálculo das penas, considerando o lapso temporal de 40% (dois quintos) para progressão de regime prisional, conforme solicitado pelo Ministério Público.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a fração de 1/6 (um sexto) ou 2/5 (dois quintos) deve ser aplicada para a progressão de regime, considerando a prática dos crimes antes da vigência da Lei nº 12.015/09.
III. Razões de Decidir
3. A aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) é correta, pois os crimes continuaram após a vigência da Lei nº 12.015/2009, que tipificou o delito como hediondo.
4. A Súmula nº 711 do STF estabelece que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado se sua vigência é anterior à cessação da continuidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: 1. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado se sua vigência é anterior à cessação da continuidade. 2. A fração de 2/5 é aplicável para progressão de regime em crimes hediondos cometidos após a Lei nº 12.015/09.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 217-A, caput, c.c. art. 226, inciso II; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 2º; Lei nº 11.464/07; Lei nº 12.015/09.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula nº 711.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0010010-41.2021.8.26.0496, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.02.2022.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0016618-10.2021.8.26.0996, Rel. Edison Brandão, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.03.2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XL, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente